Tribunal: TRF3
Processo: 5008044-65.2018.4.03.6112
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
46/775)

5008044-65.2018.4.03.6112

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5008044-65.2018.4.03.6112

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: ATVOS BIOENERGIA CONQUISTA DO PONTAL S.A., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS EDUARDO LAGROTTA PREGNOLATO - SP227684-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO VEIGA FREIRE E FREIRE - SP340646-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LETICIA DOS SANTOS MARTINS - SP374980-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR - SP340637-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS - BA32930-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ATVOS BIOENERGIA CONQUISTA DO PONTAL S.A.

ADVOGADO do(a) APELADO: ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR - SP340637-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS - BA32930-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO VEIGA FREIRE E FREIRE - SP340646-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LETICIA DOS SANTOS MARTINS - SP374980-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS EDUARDO LAGROTTA PREGNOLATO - SP227684-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - SP340640-S

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Turma que se retratou do julgado de Id. 186398244 para estabelecer a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no aresto embargado.

III. Razões de decidir

3. Os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência desta Corte para juízo de retratação, nos termos do 1.040 do Código de Processo Civil, à vista de o acórdão não se amoldar à orientação do Recurso Extraordinário no 1.285.177/RG (Tema 1108). Dessa forma, a análise do feito se cingiu à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 195, § 6o, da Constituição Federal, de modo que o colegiado não poderia se manifestar sobre outros temas, incluído o da aplicação da taxa SELIC na atualização dos créditos de REINTEGRA. De outro lado, importante ressaltar que tanto a sentença (Id. 122745282), quanto o aresto que julgou a apelação (Id. 186398244), estabeleceram a observância da referida taxa.

4. No que toca ao pedido de prequestionamento dos artigos 39, §4o, da Lei no 9.250/95 e 926 e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios não podem ser admitidos para esse fim, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022, combinado com o 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil (EDcl no REsp 1269048/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.12.2011, v.u., DJe 09.12.2011).

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Ausentes os requisitos legais dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 6o, CPC/2015, arts. 489, § 1o, 926 e 1.022, inciso II, Lei no 9.250/95, art. 39, §4o.

Jurisprudência relevante citada: (EDcl no REsp 1269048/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.12.2011, v.u., DJe 09.12.2011), (ARE 1285177, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 05-06-2025 PUBLIC 06-06-2025)

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5008044-65.2018.4.03.6112

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: ATVOS BIOENERGIA CONQUISTA DO PONTAL S.A., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS EDUARDO LAGROTTA PREGNOLATO - SP227684-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO VEIGA FREIRE E FREIRE - SP340646-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LETICIA DOS SANTOS MARTINS - SP374980-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR - SP340637-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS - BA32930-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR - SP340637-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS - BA32930-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO VEIGA FREIRE E FREIRE - SP340646-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LETICIA DOS SANTOS MARTINS - SP374980-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS EDUARDO LAGROTTA PREGNOLATO - SP227684-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ATVOS BIOENERGIA CONQUISTA DO PONTAL S.A.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por ATVOS BIOENERGIA CONQUISTA DO PONTAL S/A e OUTROS (Id. 352050750) contra acórdão desta Turma que se retratou do julgado de Id. 186398244 para estabelecer a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal (Id. 347900286).

Alega, em síntese, que há omissão no toca à atualização do indébito pela taxa SELIC. Aduz que os artigos 39, §4o, da Lei no 9.250/95 e 926 e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil devem ser prequestionados.

Manifestação Id. 356403006, na qual a União requer sejam rejeitados os aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Embargos de declaração opostos por ATVOS BIOENERGIA CONQUISTA DO PONTAL S/A e OUTROS (Id. 352050750) contra acórdão desta Turma que se retratou do julgado de Id. 186398244 para estabelecer a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal (Id. 347900286).

A ementa do aresto embargado está assim redigida (Id. 335430599):

"Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. REINTEGRA. RETRATAÇÃO. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1108 DO STF. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ARESTO RETRATADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de devolução de autos à turma julgadora para juízo de retratação, nos termos do 1.040 do Código de Processo Civil, à vista de o acórdão não se amoldar à orientação do Recurso Extraordinário no 1.285.177/RG (Tema 1108).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se foi observada a tese firmada no Tema 1108 do STF.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.285.177/RG (Tema 1108), firmou o entendimento no sentido de que: “as reduções do percentual de crédito a ser apurado no REINTEGRA, assim como a revogação do benefício, ensejam a majoração indireta das contribuições para o PIS e COFINS e devem observar, quanto à sua vigência, o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 195, § 6o, da Constituição Federal, não se lhes aplicando o princípio da anterioridade geral ou de exercício, previsto no art. 150, III, b".

IV. Dispositivo e tese

5. Aresto retratado.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1040.

Jurisprudência relevante citada: (ARE 1285177, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 05-06-2025 PUBLIC 06-06-2025)"

Verifica-se que os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência desta Corte para juízo de retratação, nos termos do 1.040 do Código de Processo Civil, à vista de o acórdão não se amoldar à orientação do Recurso Extraordinário no 1.285.177/RG (Tema 1108 - Id. 333379550). Dessa forma, a análise do feito se cingiu à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 195, § 6o, da Constituição Federal, de modo que o colegiado não poderia se manifestar sobre outros temas, incluído o da aplicação da taxa SELIC na atualização dos créditos de REINTEGRA. De outro lado, importante ressaltar que tanto a sentença (Id. 122745282), quanto o aresto que julgou a apelação (Id. 186398244), estabeleceram a observância da referida taxa. Dessa forma, não resto configurada qualquer omissão.

No que toca ao pedido de prequestionamento dos artigos 39, §4o, da Lei no 9.250/95 e 926 e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios não podem ser admitidos para esse fim, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022, combinado com o 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil (EDcl no REsp 1269048/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.12.2011, v.u., DJe 09.12.2011).

Ante o exposto, voto para rejeitar os embargos de declaração.

jcc

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Turma que se retratou do julgado de Id. 186398244 para estabelecer a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no aresto embargado.

III. Razões de decidir

3. Os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência desta Corte para juízo de retratação, nos termos do 1.040 do Código de Processo Civil, à vista de o acórdão não se amoldar à orientação do Recurso Extraordinário no 1.285.177/RG (Tema 1108). Dessa forma, a análise do feito se cingiu à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 195, § 6o, da Constituição Federal, de modo que o colegiado não poderia se manifestar sobre outros temas, incluído o da aplicação da taxa SELIC na atualização dos créditos de REINTEGRA. De outro lado, importante ressaltar que tanto a sentença (Id. 122745282), quanto o aresto que julgou a apelação (Id. 186398244), estabeleceram a observância da referida taxa.

4. No que toca ao pedido de prequestionamento dos artigos 39, §4o, da Lei no 9.250/95 e 926 e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios não podem ser admitidos para esse fim, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022, combinado com o 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil (EDcl no REsp 1269048/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.12.2011, v.u., DJe 09.12.2011).

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Ausentes os requisitos legais dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 6o, CPC/2015, arts. 489, § 1o, 926 e 1.022, inciso II, Lei no 9.250/95, art. 39, §4o.

Jurisprudência relevante citada: (EDcl no REsp 1269048/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.12.2011, v.u., DJe 09.12.2011), (ARE 1285177, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 05-06-2025 PUBLIC 06-06-2025)

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão